Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-46.2020.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000026-46.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – DEMANDA AJUIZADA EM MENOS DE 5 ANOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS), de modo que, tendo o autor ajuizado a ação dentro do prazo quinquenal, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000026-46.2020.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara-MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito de Danos Morais”
(Número Único 1000026-46.2020.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão deduzida após decurso do quinquênio previsto no art. 27 do CDC; a r. sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 104754543).

O autor/apelante
se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé”
e que tentou, sem sucesso, pela via administrativa “
solucionar as dúvidas da contratação
”, enfatizando que “
quando as informações solicitadas na plataforma consumidor.gov são apresentadas e a contratação é comprovada o patrono da causa não ingressa com as presentes ações
” (cf. Id. nº 104754545 - pág. 4).

Sustenta que deve “
ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos
”, que “
apenas começa a correr a partir da ciência do dano, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da parte apelante
”, o que, segundo ele, ocorreu “
no mês de fevereiro de 2019
” (cf. Id. nº 104754545 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“afastando a a prescrição que consubstanciou a r. sentença, bem como afastar a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé, condenando o requerido nos termos postulados na exordial
” (cf. Id. nº 104754545 – pág. 13).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 104754549).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O contrato de empréstimo n. 763630411, cuja existência é questionada pelo apelante foi celebrado na data de outubro/2013, com vencimento da última parcela fixado para 07.02.2015; a ação foi ajuizada em 14.01.2020 (cf. Id. nº 104897010).

O eg. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp 1728230/MS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 15.3.2021).

A hipótese concreta envolve contrato de empréstimo financeiro para pagamento em consignação no benefício previdenciário do autor/mutuário, através de débito mensais e consecutivos, caso em que vigora no eg. STJ o entendimento de que a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 29/06/2020 - DJe 05/08/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. ‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1391627/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 04/02/2016 - DJe 12/02/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...).

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000284-08.2019.8.11.0110 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 16/06/2021 - DJE 23/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECPETORA DO EMPRÉSTIMO – INCABÍVEL – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPETITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE (ART. 350, CPC/15) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – CONTRATO NULO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – As relações de contrato bancário são de cunho obrigacional (direito pessoal), de modo que se aplica o prazo prescricional do Código Civil.
De qualquer sorte, no caso, o prazo de 5 (cinco) anos fixados no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor não ocorreu, uma vez que a ilegalidade dos descontos do empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário do autor é de trato sucessivo. Ação proposta antes de 5 (cinco) anos da última parcela descontada. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000210-51.2019.8.11.0110 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 27/01/2021 - Publicado no DJE 28/01/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desª.
Serly Marcondes Alves
- Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

No caso, os descontos mensais começaram em outubro/2011 e findaram 16 meses depois; o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado em
07.02.2015
, exatamente como consta do extrato vinculado ao Id. nº 104754525 - pág. 2, no que se refere ao contrato de nº 763630411.

Porém, a demanda foi ajuizada em
14.01.2020,
ou seja, poucos dias antes do término do prazo prescricional, mas, ainda dentro do prazo, que se encerraria em menos de um mês, daí porque não há falar em prescrição.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença que declarou a prescrição, e determinar a retomada da marcha processual.

Custas recursais pelo
apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022